Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO INDEVIDA. APRESENTAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE ARGUMENTOS NÃO LEVADOS A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO SIMILAR A CONTRATO DE SEGURO. NEGÓCIO JURÍDICO SOB DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. ROUBO DE VEÍCULO. TARDIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELA PARTE AUTORA, QUE NÃO DEMONSTROU TER ADOTADO CAUTELAS MINIMAMENTE EXIGÍVEIS SEGUNDO AS MAIS ELEMENTARES REGRAS DE CONDUTA REGULAMENTADAS (ART. 373, I, DO CPC). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não pode ser conhecida alegação relativa a questão não examinada na instância de primeiro grau e só trazida a discussão em sede de recurso. Extrapolação indevida dos limites da sentença vergastada pelo apelante que, deixando de apresentar ao juízo natural em primeira instância situações fáticas relativas a horário e comparecimento na ré, incorre em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC). Matéria inovadora para a qual firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso.
2. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo e também ostenta conteúdo negativo, visto que julgou improcedentes os pedidos do autor/apelante.
3. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a associação de proteção veicular e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).
4. A circunstância de estar a matéria em exame sob o domínio das leis consumeristas não implica conceder irrestrita proteção jurídica ao consumidor, tanto assim que o próprio microssistema incentiva a educação do consumidor ao intento de promover o desenvolvimento de um senso de responsabilidade na prática do ato de consumo. É o que se apreende da síntese normativa posta no artigo 6o, em especial no inciso II, do CDC.
5. A facilitação da defesa do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, conforme indicado em regra posta no art. 6o, VIII, do CDC, a qual há de ser considerada sob o moderno enfoque metodológico do direito processual, não autoriza a inversão do ônus da prova de modo automático, já que pressupõe, em ambiente de responsabilidade objetiva, a persistência de dúvida do magistrado após valoração da prova trazida aos autos pelas partes. Assim, admissível será a inversão do ônus probatório a critério do juiz, quando em dúvida ainda estiver e a depender da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua manifesta hipossuficiência técnica, hipóteses não verificadas no caso concreto.
6. Caso concreto em que a comunicação tardia do sinistro à associação de proteção veicular a exime do pagamento da indenização, tendo em vista o descumprimento de normas do regulamento que rege a relação contratual entre as partes, evidenciando a falta de cautela exigível ao consumidor. Comunicação imediata não comprovada. Ônus probatório não atendido pelo autor, conforme disciplina posta no art. 373, I do CPC.
7. A sucumbência impõe à parte vencida o dever de pagar honorários advocatícios ao patrono do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Fixados os honorários no menor patamar previsto no art. 85, § 2o, do CPC, que é de 10%, inviável reduzi-los aquém do mínimo legal.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.